Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014813-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (EMBARGANTE), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (EMBARGANTE), ROSANE AUXILIADORA MARQUES FONTES MECIANO - CPF: 388.038.361-87 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Geotop Construções e Terraplanagem Ltda. e outros
,

em face de
acordão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso aviado pelo
Banco Safra S.A.
, dando-lhe parcial provimento, para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da averbação na matrícula do imóvel registrado sob o no 63.007, com o fito de dar publicidade acerca da existência da demanda.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão no tocante à existência de outras garantias ofertadas tanto na execução como também na ação revisional no 1022517-17.2016.8.11.0041, não havendo necessidade de realizar nova garantia dos bens em nome dos Sócios da empresa. Assevera que o embargado alterou a verdade dos fatos, com o objetivo de prejudicar os sócios e a empresa que está sob o regime da recuperação judicial.

Argumenta que o débito em comento encontra-se
subjudice
, de modo que não goza de certeza e liquidez, pelo que reputa-se necessário que se aguarde a prolação de sentença nos autos da ação revisional acima mencionada ou até mesmo em sede de embargos à execução.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, juntou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ID. 53272022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso aviado pelo

Banco Safra S.A., dando-lhe parcial provimento, para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da averbação na matrícula do imóvel registrado sob o no 63.007, com o fito de dar publicidade acerca da existência da demanda.

Segundo alegam os embargantes, o acórdão foi omisso no tocante à existência de outras garantias ofertadas tanto na execução como também na ação revisional no 1022517-17.2016.8.11.0041, argumentando, ainda, que o débito em comento encontra-se
subjudice
, de modo que não goza de certeza e liquidez, pelo que reputa-se necessário que se aguarde a prolação de sentença nos autos da ação revisional acima mencionada ou até mesmo em sede de embargos à execução.

Pois bem. Sabe-se que, em se tratando de julgamento de agravo de instrumento, deve o juízo
ad quem
limitar sua apreciação a verificação quanto acerto ou desacerto da decisão singular.

No caso em deslinde, verifica-se que o acórdão apresenta com nitidez as razões pelas quais deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embagado, e tratou expressamente das matérias invocadas por ambas as partes.

Aliás, restou salientado no
decisum
objurgado que,
“o deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento do feito em face dos devedores solidários, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973.”
,

e que, além disso, as
“obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas, e, sendo assim, não são atingidas pela recuperação judicial, de modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação”
.

Assim, em que pese eventual novação da dívida, nos casos em que o título executado abrangido no plano de recuperação judicial tem suas condições de exigibilidade alteradas, a modificação das condições originalmente estabelecidas valem e são eficazes apenas em relação ao credor e devedor principal, não atingindo terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, ressalvando-se, entretanto, que as matérias aqui não apreciadas em virtude das limitações processuais poderão ser revistas pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão nos moldes como proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020